Tribunal: STF
Processo: ARE 1397445
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM ANTE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 11.68/2003. ART. 5º, LV E LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.  



1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



5. Embargos de declaração rejeitados.  



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de ressonância constitucional da matéria que versa sobre o pagamento diferido de custas processuais.  



    O embargante aduz omisso o julgado, ao articular não apreciada a tese de que “não há discussão acerca dos atos expropriatórios, nem dos motivos que levaram a Corte local indeferir a gratuidade, o que se pretende é o reconhecimento de que ao embargante foi negado acesso ao Judiciário”. Argui que a Corte recorrida, ao reputar taxativo o rol previsto no art. 5º da Lei Estadual nº 11.608/2003, acerca das hipóteses de cabimento do diferimento de custas, malfere preceitos da Lei Maior.  Pugna pela a concessão de efeitos infringentes para que seja dado provimento ao apelo extremo.  



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 5º, LV e LXXIV, da Constituição Federal, interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMÓVEL DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCEDIMENTAL PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEMANDA QUE NÃO ESTÁ ABRANGIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 5º, DA LEI ESTADUAL 11.608/2003 DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”  



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, observo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    Saliento inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que a apreciação do pleito recursal – dissentir das premissas de origem quanto ao não preenchimento dos requisitos para o diferimento do pagamento da taxa judiciária  – demanda a inarredável análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração fática, providências inviáveis nesta estreita via recursal, verbis:  



    “Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: [...]



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’ [...]”  



    Reputo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.



    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual é oblíquo o debate acerca da verificação do preenchimento dos requisitos para o diferimento do pagamento de taxa judiciária. Nesse compasso, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Taxa judiciária. Preparo diferido. Lei Estadual 11.608/2003. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE 1198647 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.8.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. 544, § 4º, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2012. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. A análise da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo demandaria a análise da legislação local e o reexame do conjunto probatório, inviabilizado em sede de recurso extraordinário, em face dos óbices das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 748260 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 23.10.2013).



    Enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese aventada pela parte embargante de que há tipicidade para os aclaratórios.



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.  



    Ministra ROSA WEBER



    Presidente



    Documento assinado digitalmente